Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ERRO MATERIAL NA EMENTA. SUPRESSÃO DE EXPRESSÃO INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado pelos crimes de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). O embargante aponta erro material na ementa do acórdão, que registrou a irrelevância do consentimento da vítima, expressão não constante da fundamentação nem das teses do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material na ementa do acórdão que justifique a correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, conforme os arts. 619 e 620 do CPP.
4. A jurisprudência admite a supressão de expressões equivocadas da ementa quando não refletem o conteúdo do voto e do acórdão.
5. Constatada a menção indevida à “irrelevância do consentimento da vítima”, ausente no corpo da decisão, impõe-se a retificação da ementa para correção do erro material, sem alteração do mérito do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material na ementa, com supressão da expressão “não sendo relevante o consentimento da vítima”.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material na ementa do acórdão.
2. A supressão de expressão indevida na ementa não altera o mérito do julgado, mas preserva sua precisão e coerência.